Tribunal: TJMT
Processo: 1027588-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027588-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), SANDRA PELISSARI MONTEIRO - CPF: 044.431.388-54 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO No: 1027588-76.2023.8.11.0001

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO E

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

(DETRAN/MT)

RECORRIDO: SANDRA PELISSARI MONTEIRO COELHO

Data de Julgamento: 01/04/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – IPVA E LICENCIAMENTO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – COBRANÇA INDEVIDA DOS TRIBUTOS – INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR - CIÊNCIA DA AVARIA DE GRANDE MONTA POR PARTE DOS RECORRENTES – BAIXA ADMINISTRATIVA - ISENÇÃO DOS DÉBITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Os requerentes pretendem reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200971689, que julgou parcialmente procedentes aos pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos de IPVA e taxas de licenciamento referentes aos anos de 2021 e 2022 do veículo Peugeot/2008 Cross EAT6, Renavam no 0115739327, Placa QCW8795, além de condenar os reclamados a ressarcir a reclamante pelos valores pagos referentes a esses tributos e proceder à baixa do veículo.

2.

Nas razões recursais, os reclamados alegam que não houve baixa do veículo por iniciativa do proprietário, mantendo-se o domínio e os subsídios de IPVA e licenciamento em nome da reclamante. Argumentam que a demora em efetuar a baixa ocorreu por inércia da demandante, cujo domínio sobre o bem só se encerrou com o cancelamento do registro após a baixa mencionada, em
28/12/2022
.

3.

A controvérsia reside na divergência de interpretação sobre a cobrança dos tributos e a baixa definitiva do veículo de propriedade da reclamante. Enquanto os reclamados defendem a cobrança dos tributos, alegando que o veículo, embora sinistrado, não teve baixa regular devido à inércia da demandante, esta sustenta que, pelo fato de o veículo não estar em circulação, os tributos não seriam devidos.

4.

No caso em apreço, é incontroverso que houve perda total do veículo de propriedade da reclamante, bem como foram cobrados e posteriormente pagos os tributos referentes aos exercícios de 2021 e 2022.

5.

Restou evidenciado, por meio do Boletim de Acidente de Trânsito (id. 200971682), o necessário para descrever o local das avarias, inclusive acompanhado de imagens do veículo acidentado, que indicam a extensão dos danos.

6.

Consta nos autos que, em 11/09/2020, a Polícia Rodoviária Federal divulgou, via ofício no 273/2020/NPFP-MT/SSV-MT/SEOP-MT/SPRF-MT, o impedimento do veículo, no sistema administrativo do DETRAN/MT, em razão das avarias de grande monta (id. 200971679),
o que afasta a incidência do IPVA, conforme informado na sentença recorrida
.

7.

As provas produzidas indicam o reconhecimento do perecimento da coisa, conduzindo à baixa administrativa, nos moldes do art. 126 do CTB c/c a Resolução no 11/1998 do CONTRAN.

8.

Assim, a proprietária do veículo fica isenta do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, Licenciamento, DPVAT, ou multas de trânsito,
após o perdimento do bem
.

9.

Ressalta-se que o IPVA já se encontrava inexigível desde a data do evento, 18/10/2020, conforme informação do Boletim de Ocorrência (id. 200971681). Dessa forma, nos termos do art. 29-B da Lei Estadual no 7.301/2000:

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total
, furto, roubo,
a partir da data da ocorrência do evento
,
mantido
, porém,
o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício
.

10.

Mesmo que não tenha ficado comprovado o requisito de baixa pelo proprietário do bem, a parte demandada já tinha ciência da avaria de grande monta desde 11/09/2020 (id. 200971679).

11.

Com a inutilização do veículo pela perda total, deixa de ocorrer o fato gerador do imposto, qual seja, a circulação do veículo, sendo indevida tal cobrança.

12.

Diante do exposto, falei do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

13.

Deixo de condenar os recorrentes nas custas e despesas processuais, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitram em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reportagem, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024